Tribunal: STF
Processo: MS 24013
Classe: MS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-03-31
Data de publicação: 2004-03-31

Ementa:
EMENTA: I. Processo administrativo disciplinar: renovação. Anulado
integralmente o processo anterior dada a composição ilegal da
comissão que o conduziu - e não, apenas, a sanção disciplinar nele
aplicado -, não está a instauração do novo processo administrativo
vinculado aos termos da portaria inaugural do primitivo.
II.
Infração disciplinar: irrelevância, para o cálculo da prescrição, da
 capitulação da infração disciplinar imputada no art. 132, XIII -
conforme a portaria de instauração do processo administrativo
anulado -, ou no art. 132, I - conforme a do que, em conseqüência se
 veio a renovar -, se, em ambos, o fato imputado ao servidor público
 - recebimento, em razão da função de vultosa importância em moeda
estrangeira -, caracteriza o crime de corrupção passiva, em razão de
 cuja cominação penal se há de calcular a prescrição da sanção
disciplinar administrativa, independentemente da instauração, ou
não, de processo penal a respeito.